Tribunal: TJSP
Processo: 0002313-30.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000978040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0002313-30.2020.8.26.0099, da Comarca Bragança
Paulista, em que é apelante CARLA EDUARDA CARDOSO LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto),
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 37.164
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Apelação Criminal no 0002313-30.2020.8.26.0099, Comarca de
Bragança Paulista
Apelante: Carla Eduarda Cardoso Lima
Apelada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Trata-se de Apelação interposta em face
de r. decisão (fls. 22/3) proferida pela honrada Juíza de Direito Dr.a
Nicole de Almeida Campos Leite Colombini, do E. Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, que
indeferiu, neste p r o c e d i m e n t o q u e c o r r e e m a p a r t a d o ,
p l e i t o
d e
r e s t i t u i ç ã o
d e
c o i s a
a p r e e n d i d a
f o r m u l a d o p o r C a r l a E d u a r d a C a r d o s o L i m a .
Inconformada com o que ficou decidido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
recorreu tempestivamente a epigrafada (fls. 29). Através de digno
advogado constituído (fls. 04), pugna pela restituição da motocicleta
“Honda/CG 160 Start, RENAVAM 01215761519, Chassi 9C2KC2500LR016141,
placas FQS-3648 - Bragança Paulista/SP”, confiscada, argumentando com
sua boa-fé [aduz que: a) adquiriu o veículo “por meio de financiamento e
com muito sacrifício vêm honrando com o valor da dívida mês à mês”; b) a
apreensão do motociclo vem lhe causando “danos irreparáveis”, pois dele
necessita para trabalhar; c) exerce a posse efetiva do automóvel - inclusive
para fins laborais -, de modo que o fundamento mencionado na deliberação
hostilizada de que “muitos colocam motos e carros em nome de terceiros” não é
aplicável à hipótese vertente] - razões a fls. 30/4.
Contrarrazões a fls. 48/9. Parecer a fls. 57/8.
É o relatório.
2. O exame do apelo está prejudicado.
3. Assim sucederam os fatos:
- aos 02 de julho de 2020 Klebson Santos
Oliveira (consorte da apelante) e Paulo Ricardo Soares foram
autuados por tráfico de substância entorpecente e associação para
o tráfico; na oportunidade foi apreendida com Klebson a
motocicleta Honda/CG 160 Start, placas FQS-3648, de propriedade
de Carla Eduarda;
- aos 06 de julho de 2020 Klebson e Paulo Ricardo
foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
nos autos do feito principal (processo-crime no 1500755-66.2020.8.26.0545);
- em 13 de julho do ano em curso Carla Eduarda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
(repise-se: companheira de Klebson) postulou a restituição do veículo
Honda/CG 160 Start, placas FQS-3648 (fls. 01/3), tendo o requerimento sido
rechaçado quatro dias depois, nos seguintes termos:
“Trata-se de pedido de restituição de veículo
apreendido.
O Ministério Público se manifestou desfavorável ao
pedido (fls. 14).
É o relatório do essencial.
Em que pese os argumentos apresentados pela
peticionaria, prematura, por ora, a restituição do veículo.
Não
basta,
neste
particular,
a
comprovação
documental de que o bem apreendido está no nome de terceiro. E isto porque
a própria propriedade de bem móvel, como no caso, ocorre pela mera tradição.
Ademais, é sabido que muitos colocam motos e
carros em nome de terceiros, embora aqueles permanecem com a posse do
bem, de fato.
Da mesma forma, o feito sequer foi sentenciado, de
modo que há necessidade de apuração de eventual utilização do veículo na
prática do crime, pairando dúvidas se haverá, ou não, a incidência do art.62,
da Lei 11.343/06.
Assim, antes de ser o feito sentenciado, prematura a
liberação requerida.
POSTO ISSO, com fulcro no art. 118 do C.P.P.,
INDEFIRO, por ora o pedido formulado a fls. 189/191.” - fls. 22/3;
- em 04 de agosto do corrente ano Carla Eduarda
interpôs a presente insurgência;
- aos 20 de novembro p.p. a nobre Magistrada a quo
proferiu sentença absolutória em relação a Klebson nos autos principais -
sem, contudo, dispor a propósito da motocicleta apreendida (cf. fls. 66/73).
4. Os fundamentos da r. decisão aqui objurgada, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
como se apresentam, não mais subsistem.
Isso porque a superveniente absolvição de Klebson
impôs alteração medular no panorama fático-jurídico - substanciosa,
juridicamente encorpada e possivelmente propícia ao interesse defensivo.
No entanto, apreciar e dar solução ao tema
meritório considerando o fato inédito importaria supressão de
Instância. Por essa razão, impõe-se a reanálise do pleito em
primeiro grau de jurisdição à luz do édito absolutório.
5. Em decorrência do exposto, julga-se
prejudicado o apelo.
Intime-se. Comunique-se.
Geraldo Wohlers
Relator